Tribunal: TJPA
Processo: 0815609-29.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815609-29.2025.8.14.0040

APELANTE: TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, TEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, TRANSGEO RENTAL LTDA

APELADO: ISLA KARINE DUTRA COSTA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE POSSE E ESBULHO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TRANSVIAS CONSTRUÇÕES e TERRAPLENAGEM LTDA. contra sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por ISLA KARINE DUTRA COSTA PEREIRA, na qual a autora alegou exercer a posse dos lotes 01 e 02 da quadra 14, no Bairro Beira Rio I, em Parauapebas/PA, há mais de vinte anos, afirmando a ocorrência de nova invasão em maio de 2025. A sentença de origem julgou procedente o pedido possessório, confirmou a liminar de reintegração de posse e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários. Em apelação, as rés suscitaram, entre outros pontos, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, em ação possessória marcada por controvérsias fáticas relevantes, sem prévia abertura de fase de saneamento ou instrução probatória, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se, reconhecido o vício processual, devem ser apreciadas as demais insurgências recursais deduzidas pelas apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O litígio possessório envolve controvérsias fáticas relevantes quanto à posse anterior, ao alegado esbulho, à cronologia dos atos possessórios e à qualidade da ocupação exercida pelas partes, circunstâncias que exigem adequada instrução probatória para a formação válida do convencimento judicial.

4.

O juízo de origem profere sentença logo após a apresentação da réplica, apesar de haver protesto pela produção de provas formulado pelas partes, sem oportunizar manifestação específica acerca da necessidade, pertinência e delimitação da instrução probatória.

5.

O contraditório contemporâneo compreende não apenas o direito de ciência e reação, mas também o direito de influência, de modo que as partes devem poder participar utilmente da construção da decisão judicial sobre os fundamentos fáticos e jurídicos do pronunciamento jurisdicional.

6.

A prolação imediata da sentença, sem prévia abertura de fase de saneamento ou sem intimação das partes para se manifestarem sobre a suficiência do acervo documental, caracteriza decisão surpresa e viola os arts. 9º e 10 do CPC.

7.

A supressão da fase instrutória, em ação possessória fundada em fatos controvertidos, compromete o devido processo legal, a ampla defesa e a higidez do procedimento, impondo a cassação da sentença por error in procedendo.

8.

O reconhecimento do vício processual antecedente impõe a devolução dos autos à origem para regular saneamento do feito e produção das provas pertinentes, o que prejudica o exame das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação possessória quando há controvérsia fática relevante e pedido de produção de provas pelas partes. 2. Viola os arts. 9º e 10 do CPC a prolação de sentença sem prévia oportunidade de manifestação das partes sobre a suficiência do acervo probatório e a necessidade de instrução. 3. Reconhecido vício processual apto a comprometer o devido processo legal, a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para saneamento e regular instrução probatória. 4. A cassação da sentença por cerceamento de defesa prejudica o exame das demais questões recursais de mérito e preliminares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0801307-61.2020.8.14.0107, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.465.749/GO; STJ, AREsp nº 1.885.159/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000112-34.2020.8.17.2001; TJ-GO, Apelação (CPC) nº 0399296-33.2013.8.09.0100; TJ-BA, Apelação nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 23.07.2020; TJ-GO, Apelação nº 5503889-58.2018.8.09.0001, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 04.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
ISLA KARINE DUTRA COSTA PEREIRA
em face de
TRANSVIAS CONSTRUÇÕES e TERRAPLENAGEM LTDA.
, no bojo da qual a autora alegou exercer a posse dos lotes 01 e 02 da quadra 14, no Bairro Beira Rio I, em Parauapebas/PA, há mais de vinte anos, afirmando que o imóvel já havia sido objeto de ação possessória anterior, processo nº 0819263-29.2022.8.14.0040, e que teria ocorrido nova invasão em maio de 2025.

Na origem, foi deferida tutela de urgência para reintegração, e, posteriormente, TEN Empreendimentos e Participações S/A e Transgeo Rental Ltda. compareceram espontaneamente, requerendo sua habilitação e a exclusão da Transvias do polo passivo, além de impugnarem a gratuidade de justiça e sustentarem posse derivada de negócio celebrado em 2025.

Sobreveio a sentença de ID n. 33735632, pela qual o juízo rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de ilegitimidade passiva, determinou a inclusão de TEN Empreendimentos e Transgeo Rental no polo passivo, entendeu que o feito estava apto ao julgamento antecipado e, no mérito, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar de reintegração de posse e condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários.

Contra essa decisão, as rés interpuseram apelação, juntada sob o ID n. 33735637, na qual requereram, em síntese, a concessão de efeito suspensivo, suscitaram nulidade da sentença anterior proferida no processo nº 0819263-29.2022.8.14.0040 como fundamento probatório da decisão recorrida, alegaram cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, reiteraram a tese de ilegitimidade passiva da Transvias, impugnaram a manutenção da gratuidade de justiça e defenderam a reforma integral da sentença, inclusive para afastar a condenação por danos morais.

Em resposta, a autora apresentou contrarrazões sob o ID n. 33735650, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Nas contrarrazões, sustentou a regularidade do processo e do julgamento antecipado, defendeu a inadequação da via recursal para rediscutir nulidades de outro processo, requereu a preservação da gratuidade de justiça e da condenação por danos morais, e rebateu a narrativa recursal quanto à posse e à cronologia dos fatos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

Na
apelação de ID n.

33735637
, as recorrentes estruturam o pedido de reforma da sentença em torno das seguintes causas de pedir recursais:
(1)
necessidade de concessão de
efeito suspensivo
, sob o argumento de risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da imediata execução da reintegração de posse;
(2)
alegação de
nulidade da sentença proferida na ação possessória anterior
(processo nº 0819263-29.2022.8.14.0040), por suposta ausência de citação válida, sustentando que tal decisão não poderia servir de suporte probatório à sentença recorrida;
(3)
tese de
cerceamento de defesa
, porque o juízo teria promovido julgamento antecipado sem oportunizar dilação probatória em controvérsia eminentemente fática;
(4)
reiteração da preliminar de
ilegitimidade passiva da Transvias
, apresentada como mera prestadora de serviços, sem posse própria;
(5)
pedido de
revogação da gratuidade de justiça
concedida à autora, por alegada incompatibilidade entre o benefício e sua capacidade financeira;
(6)
insurgência de
mérito possessório
, com afirmação de que as apelantes deteriam a “melhor posse”, produtiva, contínua e de boa-fé, enquanto a autora teria apenas posse documental ou abandonada; e
(7)
impugnação à condenação por
danos morais
, por ausência de ato ilícito e de prova de lesão a direitos da personalidade.

O recurso merece provimento para cassar a sentença proferida, devolvendo-se os autos para a primeira instância, para ulterior instrução, prejudicados os demais pedidos recursais.

Com efeito, assiste razão às apelantes no ponto em que sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa. Isso porque, não obstante o inequívoco protesto pela produção de provas formulado desde a petição inicial, de ID n. 33735604, assim como na contestação, de ID n. 33735618, o Juízo de origem, logo após a apresentação da réplica de ID n. 33735629, proferiu sentença de mérito, reputando o feito maduro para julgamento antecipado, sem que antes tenha oportunizado às partes manifestação específica acerca da necessidade, pertinência e delimitação da instrução probatória.

Em litígio possessório como o dos autos, no qual avultam controvérsias fáticas relevantes quanto à posse anterior, ao alegado esbulho, à cronologia dos atos possessórios e à própria qualidade da ocupação exercida pelos litigantes, a supressão dessa fase procedimental revela-se particularmente sensível, por impedir que o convencimento judicial se forme a partir de debate processual exauriente e em consonância com a estrutura cooperativa do processo civil.

A irregularidade, ademais, não se exaure na mera ausência de dilação probatória, mas se projeta, em termos mais amplos, como verdadeira
decisão surpresa
, vedada pelo modelo constitucional do processo e pela disciplina dos arts. 9º e 10 do CPC.

O contraditório contemporâneo não se limita ao binômio informação-reação, mas compreende, também, o
direito de influência
, isto é, a garantia de que as partes possam participar utilmente da construção da decisão judicial, influindo, de maneira efetiva, sobre os fundamentos fáticos e jurídicos que servirão de suporte ao pronunciamento jurisdicional.

Ao sentenciar imediatamente após a réplica, sem prévia abertura de fase de saneamento ou, ao menos, sem franquear às partes oportunidade de se manifestarem sobre a suficiência do acervo documental e sobre a necessidade de ulterior instrução, o Juízo
a quo
inviabilizou o exercício pleno desse contraditório substancial, comprometendo a higidez do
iter
procedimental e maculando a validade do pronunciamento recorrido.

Nesses termos, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, em casos em que a produção de provas é necessária, especialmente a testemunhal em ações possessórias para comprovar a posse como situação de fato, configura cerceamento de defesa. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova testemunhal essencial para a comprovação da posse em ação de reintegração, especialmente quando a sentença de improcedência se baseia na ausência de provas
. (...)”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10, 561 e 932, IV e V, 'a' . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.465.749/GO; STJ, AREsp nº 1.885 .159/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000112-34.2020 .8.17.2001; TJ-GO, Apelação ( CPC) nº 0399296-33.2013 .8.09.0100. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013076120208140107 30026305, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PREJUÍZO VISLUMBRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. (...) 3.
Ainda que o julgador seja o destinatário final das provas, e entendendo pela desnecessidade da instrução probatória, seria imprescindível o anúncio do julgamento antecipado da lide, com a devida intimação das partes, como medida eficaz de evitar decisão surpresa, especialmente para aquele sobre a qual recaia a decisão desfavorável. Cerceamento de defesa configurado
. 4 . Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-BA - APL: 03691278020138050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020) (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
Resta configurado o cerceamento de defesa quando as partes pleiteiam expressamente a produção de prova oral porém o julgador decide promover o julgamento antecipado da lide desprovido de arcabouço probatório suficiente para o pronto julgamento, impondo-se, assim, a cassação da sentença, por
error in procedendo
. Apelo conhecido e provido. sentença cassada. (TJ-GO 5503889-58 .2018.8.09.0001, Relator.: DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2022) (Grifei).

Impõe-se, por conseguinte, o
provimento da apelação
, para
cassar a sentença de ID n. 33735632
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja regularmente oportunizada às partes a manifestação sobre a instrução do feito, com posterior saneamento e produção das provas que o Juízo entender pertinentes ao deslinde da controvérsia.

A devolução do processo à primeira instância constitui providência necessária para recomposição do devido processo legal, do contraditório substancial e da ampla defesa, todos comprometidos pela prematura prolação da sentença.

Em razão da solução ora adotada, fica
prejudicada a análise das demais causas de pedir recursais
deduzidas na apelação de ID n. 33735637, uma vez que o reconhecimento do vício processual antecedente impõe a desconstituição do decisum e obsta, neste momento, o exame das demais insurgências de mérito e das questões preliminares suscitadas pelas recorrentes.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e LHE DOU PROVIMENTO, para

cassar a sentença de ID n. 33735632
, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada às partes manifestação sobre a necessidade de instrução probatória, com ulterior saneamento do feito e regular produção das provas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Prejudicada a análise quanto às demais causas de pedir recursais
deduzidas na apelação de ID n. 33735637, diante do reconhecimento do vício processual verificado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2026